Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600226-59.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL
COM TRÂNSITO EM JULGADO. INELEGIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

]1. O recorrente interpôs Recurso Eleitoral contra sentença do Juízo
da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que indeferiu seu
registro de candidatura ao cargo de vereador, com base na causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/90,
devido à condenação criminal transitada em julgado.

2. O recorrente alegou ofensa ao contraditório e à ampla defesa,
destacando, entre outros pontos, que a certidão negativa apresentada
não foi contestada e que o parecer ministerial era favorável ao
deferimento do registro.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve desrespeito ao
contraditório e ampla defesa; (ii) saber se a condenação criminal do
recorrente enseja inelegibilidade com base na Lei Complementar nº
64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O recurso foi conhecido por preencher os requisitos de
admissibilidade.

8. A alegação de surpresa com o reconhecimento da inelegibilidade
não prospera, pois o recorrente foi devidamente intimado a respeito da
anotação de inelegibilidade em seu cadastro eleitoral e não apresentou
contestação suficiente. As certidões criminais apresentadas não eram
adequadas para fins eleitorais, mas a causa de inelegibilidade foi
verificada nos registros da Justiça Eleitoral.

9. Quanto ao mérito, é incontroversa a existência de condenação
criminal transitada em julgado por crime de falso testemunho, com
cumprimento de pena finalizado em 12/08/2019. A inelegibilidade é
clara, conforme o art. 1º, I, "e", da LC nº 64/90, que impede o registro de
candidatura até 8 anos após o cumprimento da pena.

10. A alegação de ofensa ao princípio da irretroatividade não
procede, porque a inelegibilidade não possui natureza punitiva, mas
sim de condição negativa ao exercício da candidatura. O TSE já firmou
entendimento, seguindo a jurisprudência do STF, de que as regras de
inelegibilidade previstas na LC nº 64/90, com as alterações da LC nº
135/2010, aplicam-se a fatos anteriores à sua vigência.
Num. 44141815 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712480638300000043091832
N

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600226-59.2024.6.16.0163

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/10/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Pleno Exercício dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n.º
0600226-59.2024.6.16.0163 (DRAP n.º 0600174-63.2024.6.16.0163) que, indeferiu o Requerimento de
Registro de Candidatura (RRC) de Valmir Rocha Viana, para concorrer ao cargo de Vereador(a) nas
Eleições Municipais 2024, no Município de Quedas Do Iguaçu/PR, sob o número 50123.
(Indeferimento ao registro de candidatura, pelo Partido Socialismo E Liberdade - PSOL, no
Município de Quedas do Iguaçu/PR, pois no caso em questão, o requerente ostenta condenação
criminal, com trânsito em julgado, pela prática do crime de falso testemunho, proferida na ação
penal n.º 0000222-03.2009.8.16.0140. Assim, o caso amolda-se à hipótese de inelegibilidade prevista
na Lei Complementar n.º 64/90, mais precisamente em seu art. 1º, inciso I, alínea "e", item 1). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALMIR ROCHA VIANA (EMBARGANTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141815
17/10/2024
12:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.064

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600226-59.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: VALMIR ROCHA VIANA
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE POR CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA
EM JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

O embargante interpôs recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 163ª Zona Eleitoral de
Quedas do Iguaçu/PR, que indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de vereador nas eleições
de 2024, com base na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/90, devido
a condenação criminal com trânsito em julgado.
O v. acórdão nº 64.627 negou provimento ao recurso do embargante, mantendo a sentença de
indeferimento do registro de candidatura.
Em seus embargos de declaração, o recorrente alega contradição no acórdão quanto à intimação e à
suposta ausência de manifestação sobre inelegibilidade, bem como ofensa ao contraditório e ampla
defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contradição no acórdão quanto à intimação e
necessidade de manifestação sobre inelegibilidade; (ii) saber se as alegações de violação ao contraditório
e à ampla defesa são procedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado foi claro ao consignar que o recorrente foi devidamente intimado sobre a
anotação de inelegibilidade em seu cadastro eleitoral, sem apresentar contestação específica.
5. A certidão apresentada não atendia aos requisitos eleitorais e, ainda assim, o indeferimento decorreu da
existência de condenação criminal transitada em julgado, que configurou a inelegibilidade prevista na LC
nº 64/90.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 275 do CE c/c art. 1.022 do CPC), o que não se
verifica no presente caso

7. Restou prequestionada a matéria para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Num. 44141815 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712480638300000043091832
Número do documento: 24101712480638300000043091832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:33:56

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.
Tese de julgamento: "A condenação criminal transitada em julgado por crime contra a fé pública impede o
registro de candidatura pelo prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, conforme previsto na LC nº
64/90, independentemente da data do fato gerador da condenação."

Dispositivos relevantes citados

Código Eleitoral, art. 275
Código de Processo Civil, art. 1.022
Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "e"

Jurisprudência relevante citada

TRE/PR - RE nº 0600249-82.2020.6.16.0021
TSE - REspe nº 0601406-44.2020.6.26.0000

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALMIR ROCHA VIANA
contra o v. Acórdão nº 64.627 (ID 44093818) que negou provimento ao recurso interposto
pelo ora embargante, mantendo a sentença que indeferiu o requerimento de registro de
sua candidatura

Em síntese, em suas razões (ID44105240) alega o embargante haver
contradição no acórdão: a) a intimação constante no ID 44066775 fala em inexistência de
registro de hipótese de inelegibilidade e por tal razão o ora embargante havia entendido
que a informação era benéfica e que não necessidade de manifestação; b) as
informações do candidato constante no ID 44066833 não apontam a necessidade de
certidão para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau e quanto à observação de
existência de certidão estadual de 2º grau positiva o embargante então apresentou
certidão negativa e não havia nenhum apontamento no campo observações e por tal
razão o embargante não se manifestou; c) a certidão de ID 44066838 também não
continha nenhum apontamento concreto de inelegibilidade e os respectivos anexos estão
em sigilo para o embargante; d) a regularização da representação processual do ora
embargante ocorreu na mesma data em que abriu-se vista ao Ministério Público, que deu
parecer favorável ao registro, sobrevindo a sentença de indeferimento; e) não houve
intimação para sanar a irregularidade, bem para apresentar defesa/contestação; f) não
Num. 44141815 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712480638300000043091832
Número do documento: 24101712480638300000043091832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:33:56

houve respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório; g) o recorrente foi pego
de surpresa pela r. sentença.

Pugna por pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração,
não só para o fim de conhecer a nulidade processual, ofensa ao contraditório e ampla
defesa exposto, mas também deferir o Registro de Candidatura pleiteado, por questão de
justiça social.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração (ID 44122966).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
devem ser conhecidos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o candidato embargante concorreu sob
judice ao cargo de vereador do município de Quedas do Iguaçu nas eleições municipais
de 2024, tendo recebido 175 votos, estando na condição “anulado sub judice” (
https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;mu=79553;ufbu=
pr;mubu=79553;tipo=3/resultados/cargo/13) .

Conforme é sabido, “Não há perda superveniente de objeto no recurso de
candidato a Vereador não eleito, porque os votos válidos que lhe foram destinados são
considerados para efeito do cálculo do Quociente Eleitoral” (TRE/PR - RECURSO
ELEITORAL nº06002498220206160021, Acórdão, Des. Fernando Quadros Da Silva_2,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/12/2020).

Nesse contexto, não se cogita de perda de objeto, sendo impositiva a
análise do presente recurso.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Num. 44141815 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712480638300000043091832
Número do documento: 24101712480638300000043091832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:33:56

No caso, o acórdão restou assim ementado:

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL
COM TRÂNSITO EM JULGADO. INELEGIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

]1. O recorrente interpôs Recurso Eleitoral contra sentença do Juízo
da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que indeferiu seu
registro de candidatura ao cargo de vereador, com base na causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/90,
devido à condenação criminal transitada em julgado.

2. O recorrente alegou ofensa ao contraditório e à ampla defesa,
destacando, entre outros pontos, que a certidão negativa apresentada
não foi contestada e que o parecer ministerial era favorável ao
deferimento do registro.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve desrespeito ao
contraditório e ampla defesa; (ii) saber se a condenação criminal do
recorrente enseja inelegibilidade com base na Lei Complementar nº
64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O recurso foi conhecido por preencher os requisitos de
admissibilidade.

8. A alegação de surpresa com o reconhecimento da inelegibilidade
não prospera, pois o recorrente foi devidamente intimado a respeito da
anotação de inelegibilidade em seu cadastro eleitoral e não apresentou
contestação suficiente. As certidões criminais apresentadas não eram
adequadas para fins eleitorais, mas a causa de inelegibilidade foi
verificada nos registros da Justiça Eleitoral.

9. Quanto ao mérito, é incontroversa a existência de condenação
criminal transitada em julgado por crime de falso testemunho, com
cumprimento de pena finalizado em 12/08/2019. A inelegibilidade é
clara, conforme o art. 1º, I, "e", da LC nº 64/90, que impede o registro de
candidatura até 8 anos após o cumprimento da pena.

10. A alegação de ofensa ao princípio da irretroatividade não
procede, porque a inelegibilidade não possui natureza punitiva, mas
sim de condição negativa ao exercício da candidatura. O TSE já firmou
entendimento, seguindo a jurisprudência do STF, de que as regras de
inelegibilidade previstas na LC nº 64/90, com as alterações da LC nº
135/2010, aplicam-se a fatos anteriores à sua vigência.
Num. 44141815 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712480638300000043091832
Número do documento: 24101712480638300000043091832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:33:56

11. O recorrente ainda se encontra inelegível, pois o prazo de 8 anos
após o cumprimento da pena não se encerrou.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, mantendo-se a sentença de indeferimento do registro de
candidatura.
Tese de julgamento: "A condenação criminal transitada em julgado por
crime contra a fé pública impede o registro de candidatura pelo prazo
de 8 anos após o cumprimento da pena, conforme previsto na LC nº
64/90, independentemente da data do fato gerador da condenação."

(...)

A peça de Embargos de Declaração é genérica, sem apontar com exatidão a
contradição em que incorreu o Acórdão, reiterando a argumentação do recurso eleitoral
acerca da violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação da
decisão surpresa.

Não obstante, no Acórdão constou de maneira clara que o ora embargante
foi intimado para se manifestar especialmente sobre a causa de inelegibilidade
considerada para o indeferimento do registro, conforme se extrai do seguinte trecho
da decisão embargada:

Preliminarmente, alega o recorrente que fora surpreendido com o
reconhecimento da inelegibilidade e que tal conclusão ocorreu em ofensa ao
contraditório e à ampla defesa.

Em complemento, aduz que “em nenhum momento processual houve
questionamento sobre a certidão negativa Estadual de 1º grau. Não houve
qualquer intimação para sanar a irregularidade. Não houve abertura de
prazo para sanar ou contestar a irregularidade, ao contrário do que ocorreu
com outros candidatos” e que “foi apenas intimado para justificar a Certidão
de 2º Grau Estadual, a qual constava positiva. Devidamente intimado no id
123232169, a Certidão foi devidamente corrigida pelo TJPR, apresentada
NEGATIVA”.

Suas alegações não prosperam.

É de se destacar, primeiramente, que ambas as Certidões Criminais
Estaduais apresentadas (de primeiro e de segundo graus) estão
inadequadas, pois são certidões criminais para fins gerais e não certidões
criminais para fins eleitorais a que se refere o art. 11, § 1º, VIII, da Lei nº
9.504/1.997.

Não obstante, não foi a inadequação das certidões o fundamento para o
indeferimento do registro, mas sim a incidência de causa de inelegibilidade,
anotada na base de dados da Justiça Eleitoral, que certamente constariam
nas certidões criminais, se estas tivessem sido emitidas para fins eleitorais.
Num. 44141815 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712480638300000043091832
Número do documento: 24101712480638300000043091832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:33:56

Ainda assim, não procede a alegação de que o recorrente foi surpreendido
com o reconhecimento da inelegibilidade.

O recorrente foi expressamente intimado, no ID 44066775 acerca de
anotação de inelegibilidade em seu cadastro eleitoral, sendo que
compareceu aos autos manifestando-se tão somente quanto a outros
apontamentos, sem nada tratar sobre a inelegibilidade.

Posteriormente, o Cartório Eleitoral juntou aos autos a informação do
candidato, novamente apontando a anotação de inelegibilidade no cadastro
eleitoral, bem como que a Certidão Criminal de 2º grau era positiva (ID
44066833).

Seguiu-se de nova manifestação do candidato que juntou uma Certidão
Criminal Estadual para fins gerais negativa (ID 44066835).

Ato contínuo, certificou o Cartório Eleitoral a existência de anotação criminal
transitada em julgado, com pena extinta, extraída do Sistema Infodip (ID’s
44066838, 44066839 e 44066840).

Dessa forma, diante da expressa intimação a respeito da anotação de causa
de inelegibilidade, não há se falar em decisão surpresa e tampouco em
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Conforme bem
ponderado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral:

Assim, seria despicienda a intimação do candidato para a apresentação
do documento correto, mesmo porque, apesar de devidamente intimado
acerca da possível incidência de causa de inelegibilidade em id.
44066776, o recorrente nada trouxe aos autos quanto ao ponto.

Como se depreende, o embargante foi intimado para falar especificamente
quanto à possibilidade de incidência de inelegibilidade em decorrência de anotações
existentes no cadastro eleitoral e, mesmo assim, deixou de se manifestar.

Por se configurar inovação de tese, o que é vedado em sede de embargos,
sequer merece conhecimento a alegação de que tais intimações não haviam apontado a
causa de inelegibilidade de forma expressa e de que o ora embargante deixou de se
manifestar por interpretar que não havia nenhum apontamento de inelegibilidade a ser
enfrentado.

Como se vê, não há no Acórdão vícios a serem sanados em sede de
Embargos de Declaração. Em verdade, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é
incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição,
sanar obscuridade ou corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão
a que chegou esta Corte, não houve nenhuma obscuridade, contradição ou omissão no
julgado, pelo que os embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido
Num. 44141815 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712480638300000043091832
Número do documento: 24101712480638300000043091832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:33:56

prequestionamento de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no
art. 275 do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas
rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA COLETIVO (1327) Nº 0600226-59.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: VALMIR
ROCHA VIANA - Advogado do(a) EMBARGANTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA -
PR46362-A - EMBARGADA: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141815 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712480638300000043091832
Número do documento: 24101712480638300000043091832
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:33:56